Tribunal: TJDFT
Processo: 0710625-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DO ENCARGO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para redução de alimentos fixados em favor de filha menor, sob alegação de alteração na capacidade financeira da genitora, uma vez que foi contratada em novo emprego.
II. Questão em discussão 2. Discute-se a possibilidade de redução liminar da pensão alimentícia anteriormente fixada judicialmente, diante da melhora da situação econômica da genitora, sem a devida instrução probatória.
III. Razões de decidir 3. A decisão agravada foi mantida por ausência de prova robusta. A documentação apresentada pelo agravante foi considerada insuficiente para justificar a redução liminar dos alimentos.
4. Ressaltou-se a necessidade de instrução probatória ampla para aferição da real capacidade contributiva dos alimentantes e das necessidades da alimentanda.
5. A cognição sumária do agravo de instrumento não comporta a análise aprofundada exigida para a modificação da obrigação alimentar.
IV. Dispositivo Negado provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado.